Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733301-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA TAVARES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lúcia Maria Gomes da Silva contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de produção de prova oral e a designação de audiência de instrução e julgamento (autos de no 0726228-64.2021.8.07.0001, ID no 106006023). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas afirma que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, motivo pelo qual faz jus ao benefício. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar e os documentos apresentados no processo de origem são insuficientes. 5. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO